Tribunal: STF
Processo: Rcl 60538
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio de Petição STF nº 40319/2024 (doc. 70), a parte beneficiária da decisão reclamada comparece espontaneamente aos autos, após a prolação da decisão que julgou procedente a reclamação, alegando nulidade do feito por violação ao contraditório e à ampla defesa, alegado que nem ele, tampouco seu advogado constituído, “foram minimamente comunicados do processamento desta Reclamação Constitucional” (doc. 70, p. 4). 



    Pede-se, assim, “seja dado provimento ao presente chamamento do feito a ordem, a fim de que seja declarada a anulação de todos os atos processuais praticados após o ajuizamento da petição inicial” (doc. 70, p. 21), pretendendo a prática dos seguintes atos:



    “v. o Relator requisitará informações da autoridade (1ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, que reformou a sentença de 1° grau e reconheceu o vínculo de emprego), a quem for imputada a prática do ato impugnado, consoante art. 157 do Regimento Interno do STF; 



    vi. o Relator intimará o JOSÉ GERALDO PEREIRA (Autor da Reclamação Trabalhista de número 0101081-25.2016.5.01.0342), e RAFAEL MILHORATO DA SILVA (Advogado do Autor da Reclamação Trabalhista de número 0101081-25.2016.5.01.0342) para impugnarem o pedido do reclamante, consoante art. 159 do Regimento Interno do STF; 



    vii. após, o Relator dará vista ao Procurador-Geral, consoante art. 160 do Regimento Interno do STF;”



    Aduz, no mais, argumentos que conduziriam, segundo o seu entendimento, à improcedência da presente reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A pretendida declaração de nulidade, além de intempestiva, é manifestamente incabível.



    Diferentemente do alegado, após o ajuizamento da reclamação foram promovidas inúmeras tentativas de citação pessoal do beneficiário, tendo sido, inclusive, consultado seu endereço em bancos de dados oficiais. Ao final destas diligências, foi determinada a sua citação por edital com fundamento no art. 256, inciso II e § 3º do CPC, que assim dispõe:



    Art. 256. A citação por edital será feita:



    I - quando desconhecido ou incerto o citando;



    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;



    III - nos casos expressos em lei.



    § 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.



    § 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.



    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.



    Vale observar que o endereço declarado pelo próprio beneficiário como sendo o seu domicílio (doc. 70, p. 1) foi objeto de tentativa de citação pessoal, não tendo sido localizado, porém, o número da via, conforme aviso de recebimento acostado aos autos (doc. 36). E, a partir desta diligência, foram determinadas inúmeras providências para tentativa de citação pessoal do beneficiário, na estrita conformidade com os comandos legais pertinentes.



    No mais, as informações da autoridade reclamada foram solicitadas (doc. 31) e devidamente prestadas nos autos (doc. 35) sendo a manifestação da Procuradoria Geral da República devidamente apresentada, externando parecer pela procedência da reclamação (doc. 63).



    Assim, não se verificando qualquer nulidade processual, verifica-se manifestamente incabível a alegação de nulidade versada na Petição STF nº 40319/2024, cujos fundamentos, como observado, não encontram guarida nos atos efetivamente praticados.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a petição Petição STF nº 40319/2024. Em consequência, ante o manifesto descabimento da alegação de nulidade nela veiculada, certifique-se o trânsito em julgado, dando-se baixa imediata dos autos. 



    Publique-se. Int.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente